Tribunal: TJMT
Processo: 0027080-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0027080-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BERNARDINA BEIGER - CPF: 309.590.120-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ELIZA MARIA DE GODOY PEREIRA - CPF: 045.957.501-53 (APELADO), FRANCISQUINHO PAULO DE PINHO - CPF: 160.277.101-44 (APELADO), MARIA JUSSARA RICALDES DA SILVA - CPF: 340.096.041-15 (APELADO), RITA DUARTE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 171.556.571-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BERNARDINA BEIGER - CPF: 309.590.120-87 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ELIZA MARIA DE GODOY PEREIRA - CPF: 045.957.501-53 (APELANTE), FRANCISQUINHO PAULO DE PINHO - CPF: 160.277.101-44 (APELANTE), MARIA JUSSARA RICALDES DA SILVA - CPF: 340.096.041-15 (APELANTE), RITA DUARTE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 171.556.571-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, afastou a prejudicial e no mérito negou provimento ao apelo de Bernardina Beiger e outros ; proveu em parte do Estado de Mato Grosso e em sede de reexame retificou em parte a sentença.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA PARTE AUTORA – NEGO PROVIMENTO
– SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO No 0027080-08.2015.811.0041 – CÓDIGO 1008952 - COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO

BERNARDINA BEIGER

ELIZA MARIA DE GODOY PEREIRA

FRANCISQUINHO PAULO DE PINHO

MARIA JUSSARA RICALDES DA SILVA

RITA DUARTE OLIVEIRA DE PAULA

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

BERNARDINA BEIGER

ELIZA MARIA DE GODOY PEREIRA

FRANCISQUINHO PAULO DE PINHO

MARIA JUSSARA RICALDES DA SILVA

RITA DUARTE OLIVEIRA DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recursos de

Apelações
interposto pelo
Estado de Mato Grosso e Bernardina Beiger e Outros
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
q
ue, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenizatória de Danos Materiais (URV)
, rejeitou a prescrição e julgou
procedente o pedido, para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou ainda, que caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Consignou ainda, que à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Além disso, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei no 11.960/2009 (29-6-2009), e, após incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de

correção monetária pelo INPC desde a data em cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei no 11.960/2009 (29-6-2009_, quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Bernardina Beiger e Outros, interpuseram embargos de declaração (Id n. 22215955). O Juízo
a quo
não acolheu os presentes embargos de declaração (Id n. 22215957).

Insurge-se Bernardina Beiger e Outros contra a sentença
, pugnando pela reforma parcialmente a sentença, no tocante a parte que aplicou a tese de que toda e qualquer implantação do regime de subsídio teria posto fim ao direito a diferença da defasagem inflacionária ocorrida na conversão da URV. Alegando acerca da decisão do STF do RE 561836 de setembro/2013 as determinações que se julgou serem importantes para o caso concreto e de outras decisões de mesmo objetivo.

Pugnando para reformar a r. sentença, julgando procedente a ação ante a constatação de dano material pela parte Apelada quando efetuou a conversão da URV, a ser apurada na liquidação a defasagem inflacionaria bem como a inexistência da incorporação na reestruturação da carreira a incorporação da defasagem inflacionária bem como a inexistência da incorporação na reestruturação da carreira a incorporação da defasagem inflacionária.

O Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões ao recurso da parte autora.

O Requerido/Apelante
Estado de Mato Grosso insurge contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do

Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Alegando ainda, da efetivação do pagamento sob rubrica:
“Dif. Conv. MP-482-URV"
, do realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares e da violação ao art. 85, § 4o, II, do CPC, sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal, segundo,
pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, bem como, diante dos pagamentos realizados no ano 1994, a título de diferença de URV (conforme Ofício no 53/2017*SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017); terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença e finalmente, pela necessidade da observância do disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC.

Houve apresentação das contrarrazões pela Requerente/Apelada (ID. no 22215972), rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 23500989), inexistindo
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, absteve de adentrar ao mérito deste recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020